Tribunal: STF
Processo: MS 28133
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DEIXA DE ACOLHER A PRETENSÃO DA PARTE-AGRAVANTE. PEDIDO PARA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REVERTA A DECISÃO DESFAVORÁVEL E ATENDA AO PEDIDO APRESENTADO AO CNJ. 


MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. O Supremo Tribunal Federal não se reduz à singela instância revisora das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 




2. Em especial, descabe compelir o Conselho Nacional de Justiça a adotar a providência de fundo entendida pela parte-interessada como correta, se a decisão impugnada não tiver alterado relações jurídicas ou, de modo ativo, agravado a situação de jurisdicionado. Cabe à parte-interessada, que não teve sua pretensão atendida no campo administrativo com uma decisão positiva-ativa, buscar a tutela jurisdicional que, no caso, é alheia à competência originária do Supremo Tribunal Federal. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.